Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701633-96.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ATLAS HOLDING LTDA - ME, PRIME SERV LTDA - ME RECORRIDO: VALTER NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NO CONTRATO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. A citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Contudo, é ônus processual do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente. 3. No caso, o agravante logrou êxito em demonstrar que a citação ocorreu em local distinto do endereço por ele declinado no contrato de locação, havendo diversos documentos que indicam que o endereço do executado não era o local onde foi realizada a diligência. Por essa razão, reputa-se nula a citação, visto que realizada sem observância das prescrições legais (art. 280 do CPC). 4. Em decorrência lógica, fica prejudicada a análise de todas as demais nulidades suscitadas no agravo de instrumento, cumprindo registrar a existência de óbice ao conhecimento da matéria relativa à prescrição, tal qual alegada pelo agravante, visto que não apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual, sua análise no presente recurso configura supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 5. Não merece amparo a tese sustentada nas contrarrazões quanto à suposta má-fé processual do executado. Isso porque o fato de o advogado do agravante ter realizado diversas consultas ao processo, conforme consta dos registros no sistema PJE, não confere a certeza, que se exige para o aperfeiçoamento do ato citatório, de que o devedor tinha pleno conhecimento da execução. Além disso, a procuração não confere poderes específicos ao patrono do executado para receber citação, tal qual estabelece o art. 105 do CPC, razão pela qual não há como se considerar suprido o referido ato. Em decorrência lógica, tais fatos não podem ser invocados para impor qualquer sanção ao devedor. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 238, 239, 248, § 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando que nada de irregular ocorreu, de modo que deve ser considerada válida a citação do recorrido. Esclarecem que não houve a citação em local aleatório, mas em endereço obtido após consulta aos convênios institucionais, no caso, SISBAJUD. Ressaltam que a parte recorrida teve conhecimento de sua citação pelo registro da ação de execução no registro de cartório de imóveis e pelo acesso do advogado constituído, uma vez que acessou os autos eletrônicos rotineiramente desde sua citação. Aduzem que a parte contrária não comprovou que não residia no endereço, portanto, a simples argumentação não se sobrepõe à presunção de validade da citação. Discorrem sobre a ocorrência da teoria da algibeira. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 238, 239, 248, § 4o, e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Contudo, é ônus processual do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante foi citado pelos correios, tendo o mandado de citação sido recebido pelo funcionário da portaria, conforme prevê o art. 248, § 4o, do CPC. A citação foi efetivada no endereço denominado Edifício Carmén Nogueira, Rua T 62, 225, Apartamento n.o 604, Setor Bela Vista, Goiânia – GO, conforme ID 111450187 dos autos originários. Contudo, no contrato de locação, assim constou como endereço do executado: Rua Nova Aurora S/N quadra AG2 lote 09 Residencial Alphaville Famboyant, localizado em Goiânia/GO, CEP 74.884-589 (ID 48814764, pág. 11). Observa-se, ainda, que de diversas consultas efetuadas pelo juízo a quo constou como único endereço do executado aquele por ele declinado no contrato de locação, conforme se depreende das respostas dos sistemas Renajud e da Receita Federal (ID 82030856 e ID 82030857, autos de origem). Do mesmo modo, o sistema SISBAJUD indicou o endereço constante no contrato de locação como sendo do executado (ID 82030855). Aliado a tal realidade, verifica-se que foi expedido aviso de recebimento para o endereço Rua Nova Aurora, Quadra AG2, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia-GO, CEP 74884-589, o qual retornou sem cumprimento (ID 78310019 do processo originário). Embora o carimbo da ECT esteja ilegível, não permitindo atestar o motivo da recusa no recebimento da correspondência, é possível se constatar que não houve a indicação do número do lote, tal qual constou no contrato de locação. Observa-se, ainda, que diante do não cumprimento do aviso de recebimento, não foi expedida carta precatória para a citação no endereço do contrato. Por outro lado, o agravante/executado demonstrou que o seu endereço corresponde àquele indicado no contrato de locação, conforme se observam das declarações de imposto de renda dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (ID 144120143, ID 144122851, ID 144122852, ID 144122856, autos de origem), bem como pelo endereço declarado pelo executado no contrato de prestação de serviços hospitalares (ID 144120144), além da conta de água (ID 144120140). Nesse contexto, de fato restou demonstrado que a citação ocorreu em local distinto do endereço declinado pelo executado no contrato de locação, havendo diversos documentos que indicam que o endereço do agravante não era o local onde foi realizada a diligência. Sendo assim, outra medida não resta senão de reconhecer a nulidade da citação de ID 111450187 (autos originários), visto que realizada sem observância das prescrições legais (art. 280 do CPC). De acordo com o estatuto processual, “anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependem”, incumbindo ao julgador, ao pronunciar a nulidade, declarar que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Essa a inteligência dos arts. 281 e 282 do CPC. No caso posto, diante da nulidade da citação, reputam-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes que dela dependam, inclusive, a penhora deferida sobre os direitos aquisitivos do “imóvel matriculado sob o número 54.388 no Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO” (ID 143799067, autos originários) [...] procuração acostada ao ID 144120139 (autos de origem) não confere poderes específicos ao patrono do executado para receber citação, tal qual estabelece o art. 105 do CPC, razão pela qual não há como se considerar suprido o referido ato” (ID. 57883852). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas às insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016